Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-32.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001179-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ALZIRA NANAMI YANO - CPF: 083.340.649-34 (AGRAVANTE), ANA PAULA MAGRO - CPF: 690.187.901-68 (AGRAVANTE), CELSON TEBALDI - CPF: 409.015.569-04 (AGRAVANTE), ELENA ROSA PELIZZA VARNIER - CPF: 581.469.891-87 (AGRAVANTE), GRAZIELA MAGRO - CPF: 690.188.041-34 (AGRAVANTE), IRINEU KRAMPE - CPF: 557.269.179-87 (AGRAVANTE), OSMAR FREITAS DE MEDEIROS - CPF: 074.215.089-53 (AGRAVANTE), PAULO ANTONIO HUBNER - CPF: 428.187.539-53 (AGRAVANTE), PERCEVAL FRITSCH - CPF: 314.656.090-91 (AGRAVANTE), ROBERTO CELESTE MAURO - CPF: 847.675.458-20 (AGRAVANTE), SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVANTE), SERGIO NOGUEIRA - CPF: 059.187.238-20 (AGRAVANTE), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (AGRAVANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), SILVIA SUZETE MAFRA MARTINS - CPF: 568.813.981-15 (AGRAVANTE), TEREZA SEIKE - CPF: 379.314.581-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 16.798-9/98 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE DEIXOU DE DETERMINAR A INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA DO DÉBITO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – TEMA 891, DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça apreciou o mérito do recurso repetitivo e declarou que na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente (REsp 1392245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 8/4/2015).

A questão foi objeto de análise pelo STJ, ocasião em que foi firmado o Tema nº 891.

Portanto, desde que observado o valor do depósito existente por ocasião, apenas, do Plano Verão, é cabível a inclusão de expurgos inflacionários referentes a planos econômicos diversos, solução que atende ao imperativo de se promover a plena correção monetária do débito judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TEREZA SEIKE e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0020378-38.2014.8.11.0055, promovida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, decorrente da Ação Civil Pública nº. 16.798-9/98, que deixou de determinar a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão a título de correção monetária plena do débito judicial, conforme estabelece o Tema 891 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, sustentam os agravantes a necessária incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano verão na correção do débito exequendo, tendo em vista o entendimento formulado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, originando o TEMA 891, que devem incidir os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão na correção monetária do débito exequendo dos cumprimentos de sentença que decorrem da ação na qual foi reconhecido o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989.

Defendem que a incidência dos expurgos inflacionários subsequentes ao Plano Verão é imprescindível para que seja realizada a devida correção monetária do débito exequendo, razão pela qual a decisão deve ser reformada para determinar, além da utilização do INPC na correção monetária do débito exequendo, a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão à título de correção monetária plena do débito judicial, em observância ao Tema Repetitivo n.º 891 do Superior Tribunal de Justiça e ao art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, requer a concessão, em sede de antecipação de tutela recursal, da determinação de que a Contadoria Judicial observe os parâmetros definidos pelo juízo a quo e aqueles já estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema Repetitivo n.º 891, isto é, a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão para a correção monetária plena do débito exequendo.

No mérito, pugnam pelo conhecimento e acolhimento deste Agravo de Instrumento para reformar a decisão e determinar, além da utilização do INPC na correção monetária do débito exequendo, a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão a título de correção monetária plena do débito judicial, conforme estabelece o Tema 891 do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(
ID 199527150).

Contraminuta da parte agravada (ID 202915659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por TEREZA SEIKE e OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0020378-38.2014.8.11.0055, promovida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, decorrente da Ação Civil Pública nº. 16.798-9/98, que deixou de determinar a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão a título de correção monetária plena do débito judicial, conforme estabelece o Tema 891 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça apreciou o mérito do recurso repetitivo e declarou que na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente (REsp 1392245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 8/4/2015).

A questão foi objeto de análise pelo STJ, ocasião em que foi firmado o Tema nº 891:

“Tema 891: Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”

Portanto, desde que observado o valor do depósito existente por ocasião, apenas, do Plano Verão, é cabível a inclusão de expurgos inflacionários referentes a planos econômicos diversos, solução que atende ao imperativo de se promover a plena correção monetária do débito judicial.

A propósito, confira-se a ementa do julgado que deu origem ao referido Tema (REsp nº 1.314.478-RS):

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1314478/RS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015)

Conforme se extrai da fundamentação do julgado, diversamente da hipótese em que o correntista busca, na execução da sentença, a incidência de outros expurgos aos valores que foram ou se mantiveram depositados na conta, nos casos em que se pretende a incidência, no débito judicial resultante da sentença, de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos posteriores ao período apreciado pela ação coletiva, a título de correção monetária plena da dívida consolidada, o propósito subjacente é a mera recomposição da moeda, mediante incidência de correção monetária plena.

Em casos tais, a inclusão, na fase de execução individual, de correção monetária não contemplada na sentença não hostiliza a coisa julgada, tratando-se verdadeiramente de mera recomposição do valor real em face da corrosão inflacionária de determinado período.

O caso ora submetido à apreciação se amolda, a toda evidência, à segunda hipótese.

A incidência da reposição dos planos econômicos subsequentes constitui, com efeito, matéria vinculante, de observância obrigatória pelos tribunais de justiça, em razão da tese jurídica firmada no referido recurso repetitivo (art. 927, III, do CPC).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE PROVIMENTO
para
determinar, além da utilização do INPC na correção monetária do débito exequendo, a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão a título de correção monetária plena do débito judicial, conforme estabelece o Tema 891 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024